Tribunal: TJDFT
Processo: 0744251-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO CONCRETO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEROS INDÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, indeferiu tutela de urgência destinada ao arresto de ativos financeiros, via SISBAJUD, da empresa executada, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o risco de frustração da execução, a justificar o arresto cautelar de ativos da empresa indicada como sucessora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.
4. Embora a agravante alegue sucessão fraudulenta, confusão patrimonial e gestão temerária, os elementos apresentados possuem caráter meramente indiciário, não evidenciando, de forma direta, atos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou incapacidade financeira da empresa agravada.
5. O reconhecimento do crédito em favor da exequente não é suficiente, por si só, para autorizar medida cautelar gravosa, devendo haver demonstração objetiva de risco de frustração da execução, o que não se verificou.
6. A jurisprudência do TJDFT exige prova efetiva de risco concreto de frustração da execução para o deferimento do arresto, sendo insuficiente a mera alegação de abuso da personalidade jurídica ou suposta sucessão irregular.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010879, 0715377-61.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 12/06/2025, DJe 04/07/2025.